Tribunal: TJDFT
Processo: 0735841-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0735841-77.2022.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Distrito Federal Agravados: Rui Xavier Rosa Espólio de Valdeci Pereira Damasceno D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília-DF, nos autos do processo no 0722135-58.2021.8.07.0001. Observa-se que a despeito de ter sido mencionado eventual interesse na concessão de medida liminar no recurso (Id. 40599513, fl. 1) não houve expresso requerimento nesse sentido. Ademais, não há nenhuma alusão ao efeito suspensivo ou à antecipação da tutela recursal na fundamentação ou na conclusão das razões recursais. Assim, proceda a zelosa Secretaria da Segunda Turma a correção do cadastramento do recurso, com a supressão do aludido requerimento de medida liminar. Quanto ao mais aos agravados para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília - DF, 24 de outubro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator